Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701174-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Compulsando-se os processos de origem verifica-se que, nos autos dos embargos à execução, foi designada para o dia 30/07/2024 audiência de conciliação, diante da possibilidade de solução consensual do conflito que se estabelece entre as partes. Assim, considerando-se que eventual acordo acarretará a perda do objeto do presente recurso, intimem-se as partes para informarem, no prazo de 05 dias a contar da data de realização da aludida audiência, se houve composição. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora